Tribunal: TJMT
Processo: 1020649-88.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020649-88.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR. NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO
DR.a JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO
PACIENTE:
JUNIOR ALVES VIEIRA
Vistos...
Inicialmente, cumpre registrar que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Os autos vieram conclusos na noite de 02/10/2020 para deliberação acerca do pedido de concessão liminar da ordem, porém, este Relator Substituto enfrentou [e ainda tem enfrentado] sérias e recorrentes dificuldades com o sistema PJe, ora para liberação de acesso ao Magistrado Convocado, ora por conta de problemas gerados no fluxo dos processos eletrônicos em decorrência da substituição; sem contar a expressiva quantidade de habeas corpus impetrados diariamente com pedidos de liminar, motivo da demora na análise deste pleito, diante do que externo minhas sinceras desculpas à parte impetrante.
Feitas tais ponderações, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor nos autos n.o 16314-14.2020.811.0042 (cód. 629514), em que investigado pelo cometimento, em tese, dos crimes de roubo majorado tentado e associação criminosa.
Ilustrando a aventada coação ilegal, os impetrantes alegam que o decreto de prisão carece de contemporaneidade, visto que os fatos imputados ao paciente ocorreram há mais de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, e destaca em favor de sua pretensão o fato de que a Promotora de Justiça que primeiro teve acesso aos autos, ainda antes da redistribuição do inquérito por prevenção, manifestou-se contrariamente ao pedido de encarceramento cautelar formulado pela autoridade policial, justamente por reputar ausente o requisito da contemporaneidade, fato não observado pelo Promotor de Justiça que atua junto à 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que endossou a requisição policial acolhida pela autoridade inquinada de coatora.
Acrescentam, ainda nesse diapasão, que a d. autoridade impetrada não se desincumbiu de motivar, de maneira suficiente e idônea, a efetiva necessidade da constrição cautelar no atual momento processual, tendo lastreado seu pronunciamento na suposta necessidade de acautelar a ordem pública e garantir a regularidade da instrução processual, mas sem demonstrar objetivamente em que medida a soltura do paciente põe em risco a coletividade ou os meios e fins do processo, ao revés, alicerçou a imposição da medida extrema em ilações abstratas e em mera presunção de que, em liberdade, o increpado poderá “turbar a coleta de provas em juízo ou mesmo destruí-las” (sic), argumentos genéricos incapazes de revelar de maneira contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 312 do CPP, notadamente porque, salvo os fatos ora discutidos, não fora imputada ao paciente a prática de quaisquer outras condutas iníquas; de modo que a manutenção do ergástulo à míngua de elementos novos e contemporâneos se revela ofensiva ao princípio constitucional da não-culpabilidade.
Diante de tais argumentos, pugnam pela concessão in limine da ordem liberatória em favor do paciente, a fim de que aguarde em liberdade o julgamento meritório desta ação constitucional, com a expedição do competente alvará de soltura, aplicando, se for o caso, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. No mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus.
A exordial veio munida com os documentos digitais anexados do ID 60188482 ao ID 60188484.
É o relatório.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida extravagante por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em habeas corpus exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, à vista dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelos nobres causídicos, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (CF/88 - art. 5o, LXVIII), pois, ao que se extrai de uma análise superficial dos autos, própria das apreciações in limine, aparentemente, encontram-se preenchidos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Em um exame perfunctório da decisão combatida, verifico que a d. autoridade tida por coatora acolheu a representação formulada pela autoridade policial por vislumbrar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de que o paciente estaria envolvido com os delitos que lhe estão sendo imputados, estes evidenciados pelo Relatório de Investigação n.o 82/2020 e pelos Relatórios Técnicos n.o 30/2019, n.o 52/2020 e n.o 53/2020, a constituir o fumus comissi delicti.
Quanto ao periculum libertatis, vislumbro que o MM. Juiz de primeiro grau concluiu pela imprescindibilidade da custódia por conveniência da instrução e para garantir a aplicação da lei penal, em razão de o favorecido nesta ordem ter se envolvido nas condutas ilícitas enquanto se encontrava sob medida cautelar de monitoramento eletrônico, o que demonstraria “sua total incapacidade de cumprir medidas cautelares diversas da prisão” [ID 60188482, p. 02].
Nesse contexto, impossível concluir de súbito pela absoluta ausência de atualidade dos fatos que ensejaram a prisão processual, pois, ao que se dessume à primeira vista da decisão objurgada, a prisão preventiva do paciente não decorre necessariamente dos crimes imputados e que teriam sido cometidos há mais de um ano, mas da sua conduta durante a investigação policial, que ainda está em curso.
Desse modo, não desponta induvidosa a verberada ilegalidade, principalmente se levarmos em conta que, cuidando-se de prisão preventiva, deve-se prestar reverência ao princípio da confiança no juiz da causa, que por se encontrar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, tem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do ora paciente.
Portanto, nesse momento, não encontro motivos para revogar liminarmente a custódia cautelar imposta ao paciente, valendo destacar, ainda, que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é o Colegiado.
Com tais considerações, reputo imprescindíveis a requisição de informações da d. autoridade tida por coatora e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, e INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JUNIOR ALVES VIEIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator